Tribunal: STF
Processo: ARE 1569191
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO. INTEGRAÇÃO DA PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO DE NÍVEL AO VENCIMENTO BÁSICO. BASE DE CÁLCULO DAS DEMAIS VANTAGENS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 71010535664. DIREITO EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso interposto por servidora pública municipal contra o Município de Três de Maio, pleiteando a incorporação da promoção de classe e da progressão de nível ao vencimento básico, para que este sirva como base de cálculo das demais vantagens remuneratórias.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a progressão de classe e nível adquirida pela servidora deve ser integrada ao vencimento básico, alterando seu padrão remuneratório e servindo de base para o cálculo das vantagens financeiras.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71010535664 consolidou o entendimento de que, conforme a Lei Municipal nº 2.531/2010, que rege o Plano de Carreira do Magistério do Município de Três de Maio, os acréscimos de classe e de nível modificam o vencimento básico do servidor, incorporando-se a este, e que a referida incorporação é direito dos servidores que ingressaram nos quadros municipais antes da vigência da Lei nº 3.163/2020.



    4. Os tribunais devem manter jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme determinam os arts. 926 e 927 do CPC/2015, sendo aplicável aos Juizados da Fazenda Pública a orientação fixada pelo referido incidente.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso provido.



    Tese de julgamento:



    1. A progressão de classe e nível dos servidores do magistério municipal de Três de Maio, prevista na redação original dos arts. 40, 41 e 42 da Lei Municipal nº 2.531/2010, integra o vencimento básico, servindo de base para o cálculo das demais vantagens.



    2. A Lei nº 3.163/2020 não se aplica retroativamente aos servidores que ingressaram antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos previsto no art. 37, XI e XV, da Constituição Federal.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI, XIV e XV; CPC/2015, arts. 926 e 927; Lei Municipal nº 2.531/2010, arts. 40, 41 e 42; Lei Municipal nº 3.163/2020. 5003893-89.2021.8.21.0074 10077945749 .V6 Jurisprudência relevante citada: TJRS, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71010535664.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente